Tribunal: TJDFT
Processo: 0744908-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. VALOR DO DÉBITO A SER EXECUTADO. SALDO DEVEDOR EM ABERTO. PRECEDENTES DO STJ.
1. A conversão da ação de busca em apreensão diretamente em ação de execução foi introduzida no ordenamento jurídico com a Lei 13.043/2014, que alterou a redação dada ao artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, restando clara a finalidade de se proteger o valor do título. Precedente do STJ.
2. Em razão da conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, o valor do débito a ser executado deve corresponder ao saldo devedor em aberto do contrato de financiamento, compreendendo as parcelas vencidas e as parcelas ainda a vencer.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.